Tribunal: TRF3
Processo: 0000675-55.2016.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 26.02.2019).

Ementa:
ementada. Postula, subsidiariamente, que os honorários advocatícios de sucumbência sejam afastados ou reduzidos.

Com contrarrazões da Embargante (fls. 152/160), os autos subiram a esta Corte Regional e vieram-me conclusos.

É o

Inteiro teor:
462/588)

0000675-55.2016.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 15/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

Intimação via sistema DATA: 15/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

CIVIL. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. REMESSA OFICIAL. CABIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL ADQUIRIDO EM COPROPRIEDADE - BEM INDIVISÍVEL - PRESERVAÇÃO DA FRAÇÃO IDEAL DO TERCEIRO EMBARGANTE. PRECEDENTES DESTA EG. CORTE ACERCA DA IMPENHORABILIDADE DA FRAÇÃO IDEAL DE 25% DO IMÓVEL PENHORADO DE PROPRIEDADE DA EMBARGANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESP 1.452.840/SP SUBMETIDO AO JULGAMENTO NO RITO DO ARTIGO 1036 DO CPC. APELO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, o reexame necessário se aplica nos casos de sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa exceder a 1.000 (mil) salários-mínimos, sendo esta a hipótese dos autos.

2. A aplicação automática do dispositivo encontra respaldo na jurisprudência deste E. Tribunal Regional Federal.

3. Assim, preenchidos os requisitos, posto que o valor da causa em 11 de abril de 2011 (fls. 18) corresponde a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), a sentença recorrida está sujeita ao duplo grau de jurisdição.

4. Acerca da penhora de bens imóveis, devido a sua natureza indivisível, caso seja levado a leilão somente a cota parte de titularidade dos executados, há efetivo risco de ineficácia do resultado prático e útil para o qual o ato constritivo foi realizado, uma vez que a aquisição de somente parte ideal dos imóveis, normalmente não é interessante aos licitantes.

5. Por tal motivo, e a fim de garantir a arrematação do bem imóvel executado, estabelecia o artigo 655-B do CPC, incluído pela Lei no 11.382/06 (a que corresponde o art. 843 do Código de Processo Civil de 2015), que “tratando-se de penhora em bem indivisível, a meação do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem".

6. Conforme entendimento firmado pela jurisprudência desta Eg, Corte e também do C. STJ, a preservação dos direitos de herdeiros, meeiros e coproprietários de bens imóveis, ocorre após a excussão integral do bem, com a separação da parte que lhe cabe do produto da alienação.

7.Ocorre que, o caso dos autos detém certa peculiaridade, e exige solução diversa dos precedentes mencionados.

8. Este Tribunal, já apreciou por diversas vezes, em sede de embargos de terceiro ajuizados pela própria Apelada, a impenhorabilidade da fração ideal de 25% do imóvel de matrícula no 29.490, de sua propriedade, oportunidade em que sempre restou mantida a sentença favorável à redução da penhora havida nos autos da execução fiscal para 75% do respectivo imóvel, com o consequente levantamento da constrição sobre a fração ideal de titularidade da embargante.

9. Assim, uma vez comprovada pela embargante a propriedade de fração ideal de 25% do imóvel penhorado e, inexistindo qualquer prova da União em sentido contrário (perda de propriedade/art. 1.255 do CC/02 e alegação de usucapião) ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 333, II, do CPC/73, a redução da penhora havida nos autos da execução fiscal para 75% do respectivo imóvel é medida que se impõe.

10. Adotado como norte os precedentes em referência, a fim de rechaçar as alegações da União e manter a sentença recorrida.

11. Acerca dos Honorários advocatícios, determina a Súmula 303/STJ que “em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios."

12.Na hipótese sub judice, não restam dúvidas de que a União, ofertou resistência à pretensão da Embargante.

13. Tem-se, portanto, por devida a condenação da embargada ao pagamento de honorários advocatícios, consoante já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1452840/SP, representativo da controvérsia, em julgamento submetido ao rito do artigo 1.036 do NCPC (antigo artigo 543-C do CPC/73).

14. Recurso de Apelação a que se nega provimento.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000675-55.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: OPHELIA VILLA NOVA

Advogado do(a) APELADO: ISMAEL GIL - SP139380-D

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000675-55.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: OPHELIA VILLA NOVA

Advogado do(a) APELADO: ISMAEL GIL - SP139380-D

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela União em face da sentença que julgou procedentes os Embargos de Terceiro, “para fim de reduzir a penhora para 75% do imóvel, liberando-se assim a parte ideal da embargante do ato da constrição”, e condenou a União nas custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Inconformada, a União apela (fls. 145/147vo) suscitando, em breve síntese, a necessidade de manutenção da penhora sobre a totalidade do imóvel constrito, sob o argumento de que houve a efetiva transferência da propriedade da embargante à empresa executada, seja pelo fato do imóvel construído ter excedido o valor do terreno, seja por força da usucapião implementada. Postula, subsidiariamente, que os honorários advocatícios de sucumbência sejam afastados ou reduzidos.

Com contrarrazões da Embargante (fls. 152/160), os autos subiram a esta Corte Regional e vieram-me conclusos.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000675-55.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: OPHELIA VILLA NOVA

Advogado do(a) APELADO: ISMAEL GIL - SP139380-D

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A sentença julgou procedentes os embargos de terceiro para reduzir a penhora para 75% do imóvel, determinando a liberação da parte ideal da embargante do ato da constrição.

Nos termos do artigo 496, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, o reexame necessário se aplica nos casos de sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias quando a condenação ou o proveito econômico obtido exceder a 1.000 (mil) salários-mínimos.

A aplicação automática do dispositivo, que encontra respaldo, inclusive, na jurisprudência deste E. Tribunal Regional Federal, consoante se observa do excerto abaixo:

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.040, inc. II, DO CPC. ARTS. 1039 E 1041§ 1o, DO CPC. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DO MENOR SOB GUARDA. JULGAMENTO DO RESP 1.411.258/RS. REMESSA OFICIAL . APELAÇÕES DO INSS E DA PARTE AUTORA. PARCIAL PROVIMENTO. (...) 2. O novo Código de Processo Civil elevou o valor de alçada para a remessa "ex officio", de 60 (sessenta) salários mínimos, para 1.000 (mil) salários-mínimos. Considerando que a remessa oficial não se trata de recurso, mas de simples condição de eficácia da sentença, as regras processuais de direito intertemporal a ela não se aplicam, de sorte que a norma supracitada, estabelecendo que não necessitam ser confirmadas pelo Tribunal condenações da União em valores inferiores a 1000 (um mil) salários mínimos, tem incidência imediata aos feitos em tramitação nesta Corte, ainda que para cá remetidos na vigência do revogado CPC. Dessa forma, tendo em vista que o valor de alçada no presente feito não supera 1.000 (um mil) salários mínimos, não conheço da remessa oficial . (...)

(ApReeNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 1130217 0007151-65.2004.4.03.6108, DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ STEFANINI, TRF3 - OITAVA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/11/2018)

No caso dos autos restam preenchidos os requisitos para imposição da remessa oficial, posto que o valor da causa em 11 de abril de 2011 (fls. 18) corresponde a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Uma vez superada essa questão, passo à análise do mérito.

A questão trazida a esta Corte, diz respeito com a possibilidade de penhora da fração ideal correspondente a 25%, de titularidade da Embargante, do imóvel penhorado pela Apelante, para satisfação de dívida da empresa executada (Alfredo Villanova S/A Indústria e Comércio).

Pois bem.

Acerca da penhora de bens imóveis, devido a sua natureza indivisível, caso seja levado a leilão somente a cota parte de titularidade dos executados, há efetivo risco de ineficácia do resultado prático e útil para o qual o ato constritivo foi realizado, uma vez que a aquisição de somente parte ideal dos imóveis, normalmente não é interessante aos licitantes.

Por tal motivo, e a fim de garantir a arrematação do bem imóvel executado, o artigo 655-B do CPC, incluído pela Lei no 11.382/06 (a que corresponde o art. 843 do Código de Processo Civil de 2015) estabelecia que: "Tratando-se de penhora em bem indivisível, a meação do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem".

Nessa linha, prevalece na jurisprudência o entendimento de que a preservação dos direitos de herdeiros, meeiros e coproprietários, coproprietários de bens imóveis, ocorre após a excussão do bem, com a separação da parte que lhe cabe do produto da alienação. A corroborar o que afirmo, transcrevo o seguinte aresto desta Egrégia Primeira Turma:

"APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO. QUESTÃO ANTERIORMENTE DECIDIDA. COISA JULGADA. LEVANTAMENTO DE 50% DA PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. BEM INDIVISÍVEL. INCIDÊNCIA DA MEAÇÃO SOBRE O PRODUTO DA ALIENAÇÃO DO BEM. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

(...)

6. Quanto ao levantamento da penhora incidente sobre 50% do imóvel, não assiste razão à parte embargante, cabendo apenas o reconhecimento do direito à meação do produto da alienação dos bens, nos termos do artigo 655-B do CPC/73 (artigo 843 do CPC/15).

(...)

10. Apelação da União a que se dá parcial provimento." (grifei)

(TRF-3, Apelação Cível n. 0001038-19.2014.4.03.6117/SP, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, Primeira Turma, Data de Julgamento: 26.02.2019).

Nesse sentido, ainda, o entendimento firmado pelo C. STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. UNIÃO ESTÁVEL. OUTORGA UXÓRIA. DESNECESSIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Na hipótese, rever o entendimento do tribunal local, que reconheceu que a aquisição do imóvel se deu na constância da união estável, esbarra no óbice da Súmula no 7/STJ.

3. Não se conhece de afronta a dispositivos legais não analisados pelo instância ordinária, haja vista a ausência de prequestionamento.

4. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de não ser nula, nem anulável, a fiança prestada por fiador convivente em união estável sem a outorga uxória do outro companheiro, e de ser possível que os bens indivisíveis sejam levados à hasta pública por inteiro, reservando-se ao cônjuge meeiro do executado a metade do preço obtido. - destaquei

5. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1711164 / DFAGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL2017/0296847-4, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, T3 - Terceira Turma, Data do Julgamento: 24/09/2018, Data da Publicação: 27/09/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. MEAÇÃO DO CÔNJUGE. BEM INDIVISÍVEL. HASTA PÚBLICA. POSSIBILIDADE.

1. Na execução, os bens indivisíveis, de propriedade comum dos cônjuges casados no regime de comunhão de bens, podem ser levados à hasta pública, reservando-se ao cônjuge meeiro do executado a metade do preço obtido. Incidência da Súmula 83 do STJ.

2. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no AREsp 970203 / MG AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0220024-0, Ministro Luis Felipe Salomão, T4 - Quarta Turma, Data do Julgamento: 15/12/2016, Data da Publicação: 02/02/2017)

De toda sorte, o caso dos autos detém certa peculiaridade, e exige solução diversa dos precedentes mencionados.

Isso porque, este Tribunal, já apreciou por diversas vezes, em sede de embargos de terceiro anteriormente ajuizados pela própria Apelada, a impenhorabilidade da fração ideal de 25% do imóvel de matrícula no 29.490, de sua propriedade, oportunidade em que sempre restou mantida a sentença favorável à redução da penhora havida nos autos da execução fiscal para 75% do respectivo imóvel, com o consequente levantamento da constrição sobre a fração ideal de titularidade da embargante. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL - EMBARGOS DE TERCEIRO - PENHORA DE IMÓVEL ADQUIRIDO EM COPROPRIEDADE - BEM INDIVISÍVEL - PRESERVAÇÃO DA FRAÇÃO IDEAL DO TERCEIRO EMBARGANTE - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

1. A fração ideal pertencente a terceiro não pode ser levada à hasta pública, porquanto apenas as quotas-partes dos executados se submetem à constrição judicial. Sentença recorrida está alinhada à orientação jurisprudencial dominante no Superior Tribunal de Justiça. Existência de precedentes tratando de idêntico caso nesta Corte Regional.

2. A imposição dos ônus processuais pauta-se pelo princípio da sucumbência, associado ao princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes. Inteligência da Súmula no 303 do STJ.

3. Mantido o arbitramento dos honorários em R$ 1.5000,00, pois tal quantum - frente ao valor atribuído à causa (R$ 475.000,00), está em consonância com os princípios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade, nos termos do art. 20, § 3o, do CPC/73.

4. Recurso de apelação improvido. (ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 1626835 / SP, 0016256-86.2011.4.03.9999, QUARTA TURMA, DESEMBARGADORA FEDERAL MÔNICA NOBRE, e-DJF3 Judicial 1 DATA:18/06/2019)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA CONSTRIÇÃO NO CRI. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. AFASTAMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO ADESIVO PROVIDO.

1. Para a conformação da fraude à execução é necessária a conjugação de dois elementos, a saber: a existência de ação ajuizada contra o devedor e a capacidade desta ação reduzi-lo à insolvência.

2. Nesse contexto, revela-se de grande relevância a verificação se o bem a que se reputa como objeto da fraude esteja ou não previamente sujeito à execução por força de qualquer constrição judicial (penhora, direito real, arresto ou qualquer outra medida cautelar).

3. É certo, ainda, que a alienação de bens pelo sujeito passivo por quantia inscrita em dívida ativa gera presunção absoluta de fraude à execução, salvo se o negócio jurídico ocorreu anteriormente à vigência da Lei Complementar no 118/2005, quando somente se considera fraudulenta a alienação se ocorrida após a citação válida do devedor.

4. Filio-me ao entendimento de que somente se pode falar em fraude à execução quando houver anteriormente citação do alienante, além de existir registro do gravame no respectivo órgão, no caso o Cartório de Registro de Imóveis.

5. O bloqueio sobre o mencionado bem foi levado a feito em momento muito posterior à aquisição do imóvel pela embargante, que ocorreu, inclusive, anteriormente ao ajuizamento da execução fiscal em comento. Além disso, o imóvel, quando da doação, não estava vinculado ao processo executivo, ou seja, não havia qualquer ato de constrição judicial sobre o referido bem no Cartório de Registro de Imóveis, de modo que não pode o adquirente ser punido com o desfazimento do negócio, salvo se comprovada a má-fé, o que não ocorreu no presente caso.

6. Mantida a condenação da embargada nos ônus de sucumbência, devendo ser majorados os honorários advocatícios para 10% sobre o valor da causa nestes embargos.

7. Apelo da União improvido. Recurso adesivo da embargante provido.

(TRF3, Quarta Turma, Ap 1751476 - 0020044-74.2012.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Marcelo Saraiva, e-DJF3 12/07/2018)

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. PENHORA. TOTALIDADE DO BEM. TERCEIRO. COPROPRIEDADE. FRAÇÃO IDEAL. EXCLUSÃO.

- Sentença submetida ao reexame necessário.

- A questão vertida nestes autos diz respeito à penhora havida sobre o imóvel objeto da matrícula no 29.490 do Cartório de Registro de Imóveis de Indaiatuba/SP.

- A embargante, coproprietária do imóvel penhorado, busca ver levantada a penhora sobre a fração ideal do bem que lhe pertence, correspondente a 25% (vinte e cinco por cento), ao argumento de que não possui qualquer relação com o débito exequendo.

- Apreciando a questão, a sentença recorrida julgou procedentes os embargos, para o fim de desconstituir a penhora sobre a fração ideal de 25% (vinte e cinco por cento) que a embargante possui sobre o bem penhorado, considerando que, não sendo parte no executivo fiscal, não tem qualquer responsabilidade sobre o débito exequendo.

- Nesse contexto, nenhum reparo há a ser feito no provimento vergastado, que se encontra conforme entendimento, de há muito, sedimentado no âmbito no C. STJ no sentido de que, em se tratando de bem indivisível, a constrição judicial somente deve incidir sobre as frações ideais pertencentes aos executados, não devendo abarcar a parte do bem pertencente a terceiro alheio à execução. Precedentes.

- De rigor, portanto, o levantamento da penhora havida sobre a fração ideal do imóvel penhorado pertencente à embargante, correspondente a 25% (vinte e cinco por cento).

- O argumento da embargada no sentido de que o imóvel penhorado seria, em sua totalidade, de propriedade da empresa executada, em razão de suposta ocorrência de usucapião, nos termos do artigo 1.255 do Código Civil, carece do mínimo de razoabilidade.

- Além de não ser dado à embargada alegar suposto direito da empresa executada sobre o imóvel penhorado, a presente sede não é, à toda evidência, a via adequada à tal discussão.

- Considerando que a causa é de pouca complexidade, tenho por excessivo o valor arbitrado a título de honorários advocatícios que, assim, devem ser reduzidos.

- À vista das disposições do artigo 20, § 4o, do CPC, vigente à época em que prolatada a sentença, arbitro os honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa.

- Apelação a que se nega provimento. Remessa oficial, tida por ocorrida, parcialmente provida.

(TRF3, Quarta Turma, Apelação Cível 1557860, Proc. no 0038611-27.2010.4.03.9999/SP, Rel. Des. Fed. Marli Ferreira, julgado em 01/06/2016, e-DJF3 Judicial de 13/06/2016 )

A propósito, oportuna a transcrição de trecho do voto da lavra da Exma. Desembargadora Mônica Nobre:

“O caso em discussão no presente feito já foi examinado por este Tribunal várias vezes, notadamente nesta Quarta Turma, haja vista a existência de inúmeros embargos de terceiro opostos por Ophélia Villa Nova com o objetivo de desconstituir penhoras incidentes sobre o bem imóvel em questão, oportunidade em que sempre restou mantida a sentença favorável ao levantamento da constrição sobre a fração ideal de titularidade da embargante.”.

Portanto, conforme consignado nos julgados em referência, estando devidamente comprovada pela Embargante a propriedade de fração ideal de 25% do imóvel matrícula no 29.490 conforme descrito na matrícula do imóvel junto Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Indaiatuba e inexistindo qualquer prova da União em sentido contrário (perda de propriedade/art. 1.255 do CC/02 e alegação de usucapião) ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 333, II, do CPC/73, a redução da penhora havida nos autos da execução fiscal para 75% do respectivo imóvel é medida que se impõe.

Desta forma, tomo como norte os precedentes em referência, a fim de rechaçar as alegações da União e manter a sentença recorrida.

A condenação da parte embargada ao pagamento de honorários de sucumbência, deve ser considerada à luz do princípio da causalidade.

Acerca do tema, confira-se a Súmula 303/STJ:

"Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios."

Examinando os autos não restam dúvidas de que a União, ofertou resistência à pretensão da Embargante.

Desta forma, em casos como o presente, tem-se por devida a condenação da embargada ao pagamento de honorários advocatícios, consoante já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1452840/SP, representativo da controvérsia, em julgamento submetido ao rito do artigo 1.036 do NCPC (antigo artigo 543-C do CPC/73), verbis:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO . DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE .

(...)

2. "É admissível a oposição de Embargos de Terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóveis, ainda que desprovido do registro" (Súmula 84/STJ).

3. A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios , tem por norte a aplicação do princípio da causalidade . Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente: "Em embargos de terceiro , quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios ".

4. O adquirente do imóvel, ao não providenciar a transcrição do título na repartição competente, expõe o bem à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário. As diligências realizadas pelo oficial de Justiça ou pela parte credora, destinadas à localização de bens, no caso específico daqueles sujeitos a registro (imóveis, veículos), são feitas mediante consulta aos Cartórios de Imóveis (Detran, no caso de veículos), razão pela qual a desatualização dos dados cadastrais fatalmente acarretará a efetivação da indevida penhora sobre o bem.

5. Nessas condições, não é lícito que a omissão no cumprimento de um dever legal implique, em favor da parte negligente, que esta deve ser considerada vencedora na demanda, para efeito de atribuição dos encargos de sucumbência.

6. Conforme expressamente concluiu a Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 490.605/SC: "Não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios o credor que indica à penhora imóvel transferido a terceiro mediante compromisso de compra e venda não registrado no Cartório de Imóveis. Com a inércia do comprador em proceder ao registro não havia como o exequente tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio".

7. Para os fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7o, do CPC/1973), consolida-se a seguinte tese: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade , responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro".

8. Precedentes: AgRg no REsp 1.282.370/PE, Rel. Ministro Benetido Gonçalves, Primeira Turma, DJe 06/03/2012; EDcl nos EDcl no REsp 375.026/PR, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal convocado do TRF 1a Regidão), Segunda Turma, DJe 15/04/2008; REsp 724.341/MG, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 12/11/2007, p. 158; AgRg no REsp 462.647/SC, Rel. Ministro Castro Meira, SEGUNDA TURMA, DJ 30/08/2004, p. 244.

9. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem concluiu que "a Fazenda Nacional, ao se opor à pretensão do terceiro embargante, mesmo quando cristalinas as provas de sua posse sobre o imóvel constrito, atraiu para si a aplicação do princípio da sucumbência".

10. Recurso Especial desprovido. Acórdão submetido ao julgamento no rito do art. 1036 do CPC/2015 (antigo art. 543-C do CPC/1973)."

(REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016) (grifei)

Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso de apelação interposto pela União.

E M E N T A

CIVIL. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. REMESSA OFICIAL. CABIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL ADQUIRIDO EM COPROPRIEDADE - BEM INDIVISÍVEL - PRESERVAÇÃO DA FRAÇÃO IDEAL DO TERCEIRO EMBARGANTE. PRECEDENTES DESTA EG. CORTE ACERCA DA IMPENHORABILIDADE DA FRAÇÃO IDEAL DE 25% DO IMÓVEL PENHORADO DE PROPRIEDADE DA EMBARGANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESP 1.452.840/SP SUBMETIDO AO JULGAMENTO NO RITO DO ARTIGO 1036 DO CPC. APELO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, o reexame necessário se aplica nos casos de sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa exceder a 1.000 (mil) salários-mínimos, sendo esta a hipótese dos autos.

2. A aplicação automática do dispositivo encontra respaldo na jurisprudência deste E. Tribunal Regional Federal.

3. Assim, preenchidos os requisitos, posto que o valor da causa em 11 de abril de 2011 (fls. 18) corresponde a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), a sentença recorrida está sujeita ao duplo grau de jurisdição.

4. Acerca da penhora de bens imóveis, devido a sua natureza indivisível, caso seja levado a leilão somente a cota parte de titularidade dos executados, há efetivo risco de ineficácia do resultado prático e útil para o qual o ato constritivo foi realizado, uma vez que a aquisição de somente parte ideal dos imóveis, normalmente não é interessante aos licitantes.

5. Por tal motivo, e a fim de garantir a arrematação do bem imóvel executado, estabelecia o artigo 655-B do CPC, incluído pela Lei no 11.382/06 (a que corresponde o art. 843 do Código de Processo Civil de 2015), que “tratando-se de penhora em bem indivisível, a meação do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem".

6. Conforme entendimento firmado pela jurisprudência desta Eg, Corte e também do C. STJ, a preservação dos direitos de herdeiros, meeiros e coproprietários de bens imóveis, ocorre após a excussão integral do bem, com a separação da parte que lhe cabe do produto da alienação.

7.Ocorre que, o caso dos autos detém certa peculiaridade, e exige solução diversa dos precedentes mencionados.

8. Este Tribunal, já apreciou por diversas vezes, em sede de embargos de terceiro ajuizados pela própria Apelada, a impenhorabilidade da fração ideal de 25% do imóvel de matrícula no 29.490, de sua propriedade, oportunidade em que sempre restou mantida a sentença favorável à redução da penhora havida nos autos da execução fiscal para 75% do respectivo imóvel, com o consequente levantamento da constrição sobre a fração ideal de titularidade da embargante.

9. Assim, uma vez comprovada pela embargante a propriedade de fração ideal de 25% do imóvel penhorado e, inexistindo qualquer prova da União em sentido contrário (perda de propriedade/art. 1.255 do CC/02 e alegação de usucapião) ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 333, II, do CPC/73, a redução da penhora havida nos autos da execução fiscal para 75% do respectivo imóvel é medida que se impõe.

10. Adotado como norte os precedentes em referência, a fim de rechaçar as alegações da União e manter a sentença recorrida.

11. Acerca dos Honorários advocatícios, determina a Súmula 303/STJ que “em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios."

12.Na hipótese sub judice, não restam dúvidas de que a União, ofertou resistência à pretensão da Embargante.

13. Tem-se, portanto, por devida a condenação da embargada ao pagamento de honorários advocatícios, consoante já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1452840/SP, representativo da controvérsia, em julgamento submetido ao rito do artigo 1.036 do NCPC (antigo artigo 543-C do CPC/73).

14. Recurso de Apelação a que se nega provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela União, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.